Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-74.2023.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001988-74.2023.8.05.0170 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ALDERICO JANUARIO GOMES JUNIOR Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.